Tribunal: TJMT
Processo: 1017165-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017165-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), NAIR TERESINHA NEIS - CPF: 359.270.460-53 (AGRAVADO), CARLA SIMONE NEIS - CPF: 452.829.600-44 (AGRAVADO), FERNANDA NEIS TANNER - CPF: 689.871.961-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE NEIS - CPF: 501.158.121-72 (AGRAVADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – RESTRIÇÃO NOMINAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITOS CONSTITUÍDOS APÓS O FALECIMENTO DO AUTUADO

– LIMINAR DEFERIDA – FALECIMENTO DO INFRATOR ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO FINAL HOMOLOGATÓRIA DO AUTO

– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, a constituição do crédito não tributário, decorrente da multa ambiental aplicada pelo auto de infração, ocorreu após o falecimento do autuado e, portanto, não alcança o seu patrimônio.

Nos termos do que já decidiu esse Sodalício, não é possível a transmissão da multa ambiental aos herdeiros, visto que não fora constituída e incorporada ao patrimônio do
de cujus
antes de seu falecimento, devendo ser mantida a decisão agravada que determinou a exclusão do nome do
de cujus
junto aos cadastros de inadimplentes pelo débito discutido na ação, visto que foi amparada na probabilidade do direito, mormente diante da restrição nominal junto aos órgãos de proteção ao crédito, por débitos constituídos após o falecimento do autuado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambienta da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que, nos autos Ação Anulatória n. 1000512-89.2019.8.11.0107, proposta por Nair Teresinha Neis e outros, deferiu o pedido liminar, para determinar a exclusão do nome do
de cujus
junto aos cadastros de inadimplentes pelo débito discutido na ação, sob pena de multa diária.

Nas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, a ausência de probabilidade do direito alegado na origem, uma vez que inexistem provas nos autos que possam afastar a presunção
iuris tantum
dos atos administrativos combatidos, sobretudo ao se ter em mira a higidez do auto de infração ambiental questionado.

Sustenta que, em que pese o falecimento do autuado em momento anterior à homologação do auto de infração, a parte agravada apresentou defesa administrativa nos autos e, em momento algum, chegou a informar a a possibilidade de prejuízo de difícil reparação, motivo pelo qual a Administração Pública não teve conhecimento do óbito do autuado, isto é, ainda que se considerasse o processo nulo, não foi a Administração quem lhe deu causa.

Com base em tais considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de cassar a decisão vergastada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 105108520).

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo (id. 108094464).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambienta da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que, nos autos Ação Anulatória n. 1000512-89.2019.8.11.0107, proposta por Nair Teresinha Neis e outros, deferiu o pedido liminar, para determinar a exclusão do nome do
de cujus
junto aos cadastros de inadimplentes pelo débito discutido na ação, sob pena de multa diária.

Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, a inexistência de provas nos autos que possam afastar a presunção
iuris tantum
dos atos administrativos combatidos, sobretudo ao se ter em mira a higidez do auto de infração ambiental questionado.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, convém registrar que, em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente analisar se houve (des)acerto na decisão atacada e se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, restando, por sua vez, inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Trata-se, na origem, de “
Ação Anulatória de Auto de Infração
”, proposta por Nair Teresinha Neis e outros (viúva e herdeiros do Sr. Pedro Waldomiro Neis) em face do Estado de Mato Grosso, visando a concessão de tutela liminar determinando a exclusão “
do nome do de cujus do Cartório de Protestos de Nova Ubiratã/MT, bem como do SERASA e impedindo eventuais inscrições futuras em órgãos de mesma natureza
” e, no mérito, a procedência da ação para o fim de declarar a anulação do auto de infração n. 108396, apontando, para tanto, os seguintes vícios:

“(i) a ocorrência da prescrição da pretensão executória; (ii) erro na tipificação da conduta; (iii) a falta de identificação da área desmatada com as áreas descritas nas autorizações de desmatamento expedidas em favor do de cujus ; (iv) impossibilidade de se impor multa administrativa em razão do falecimento do autuado, Sr. Pedro Waldomiro Neis, antes da homologação da decisão administrativa; (v) existência de anistia à s áreas consolidadas até 22/07/2008, de acordo com o Código Florestal, Lei no 12.651/12”.

A liminar foi deferida pelo magistrado de origem, com base nos seguintes fundamentos:

“A parte autora pleiteia, em sede liminar, que a parte requerida exclua o nome do de cujus dos cadastros de inadimplentes pelo débito imputado na inicial. De fato, em exame de cognição sumária, não exauriente, verifica-se que os documentos que acompanham a peça inicial conferem a probabilidade do direito alegado, mormente diante da restrição nominal junto aos órgãos de proteção ao crédito por débitos após falecimento do de cujus.

Ademais, destaco que, havendo a comprovação da legitimidade do débito no curso do processo, a negativação poderá ser imediatamente promovida, não havendo, assim, perigo de irreversibilidade do provimento ora antecipado.

Assim, na forma do artigo 300 do NCPC, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada na inicial para determinar que a parte requerida exclua o nome do de cujus junto aos cadastros de inadimplentes pelo débito discutido no presente feito, no prazo de cinco (5) dias, contados da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento desta obrigação, limitada a 100 (cem) mil reais”

Ao deferir a tutela de urgência formulada, a autoridade de primeiro grau entendeu restar demonstrada a probabilidade do direito, sobretudo diante da restrição nominal junto aos órgãos de proteção ao crédito, por débitos constituídos após o falecimento do autuado.

Da análise dos documentos e argumentos amealhados, verifica-se que, de fato, a constituição do crédito não tributário, decorrente da multa ambiental aplicada pelo auto de infração, ocorreu após o falecimento do autuado e, portanto, não alcança o seu patrimônio.

Sobre o tema, importa ressaltar que, conforme bem explanado pela Procuradoria Geral de Justiça
“a transmissibilidade da multa ambiental para os herdeiros do de cujus é cabível quando o trânsito em julgado da decisão administrativa homologatória da autuação ocorre antes do falecimento do sujeito, o que não é o caso dos autos”.

Sobrevindo a morte do autuado antes da decisão administrativa definitiva, haverá a extinção do processo e a respectiva multa não se transmitirá aos herdeiros.

Este, inclusive, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – ALEGADO VÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – PRESCRIÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA SEDIMENTADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR MEIO DO JULGAMENTO DO RESP No 1.112.577- SP PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C, DO CPC – CÔMPUTO INCIAL DE ACORDO COM A SÚMULA 467 DO STJ – FALECIMENTO DO INFRATOR - LEGITIMIDADE DA MEEIRA DO DE CUJUS, TAMBÉM NOMEADA INVENTARIANTE DO ESPÓLIO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTERIOR AO FALECIMENTO DO INFRATOR – RECURSO PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. Para a imposição da multa ambiental ao suposto infrator deve a autoridade competente instaurar processo administrativo para a apuração da possível prática de infração ambiental, com a observância do devido processo legal, do contraditório e da mais ampla defesa e, também, dos procedimentos previstos na legislação ambiental. A notificação administrativa referente ao processo ambiental aperfeiçoa-se com a entrega da carta no endereço do autuado, não ensejando nulidade o fato de ter sido recebida por terceiros, conforme aviso de recebimento assinado. A multa decorrente de danos ambientais possui natureza não-tributária, razão pela qual as regras atinentes à prescrição seguem as normas do Decreto no 20.910/32, mas o cômputo inicial se dá com o encerramento do processo administrativo (Súmula 467).
O falecimento do infrator não é causa de extinção da multa aplicada, podendo ser transmitida aos herdeiros do de cujus, quando a decisão transitada em julgado for anterior ao óbito, incorporando-se ao patrimônio passivo do infrator
.”
(N.U 0000216-72.2013.8.11.0082, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015) – grifos nossos.

Na hipótese, tem-se que o falecimento do autuado ocorreu
08/10/2009,
consoante certidão de óbito juntada aos autos da ação originária, enquanto a decisão administrativa n.o 62/SPA/SEMA/2013, que homologou parcialmente o auto de infração n. 108396, foi proferida somente em
13/02/2013
.

Assim, nos termos do que já decidiu esse Sodalício, não é possível a transmissão da multa ambiental aos herdeiros, visto que não fora constituída e incorporada ao patrimônio do
de cujus
antes de seu falecimento.

Isso não exclui, todavia, a possibilidade se aferir a transmissibilidade das demais sanções aos herdeiros, como, por exemplo, o dever de recuperação ambiental da área, ainda que não tenham sido os causadores diretos do dano.

Com essas considerações, tenho que a decisão agravada merece ser mantida, visto que foi amparada na probabilidade do direito, mormente diante da restrição nominal junto aos órgãos de proteção ao crédito, por débitos constituídos após o falecimento do autuado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento manejado pelo
Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022